Tribunal: TJMT
Processo: 1037386-92.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037386-92.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA LEZAINSKI - CPF: 954.863.481-34 (EMBARGANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO – BANCO APELADO BAIXOU O APONTAMENTO SERASA, ATENDENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO ANTERIOR - POSTERIORMENTE EFETUOU A INSCRIÇÃO DA DIVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – SISTEMA COM NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILÍCITO CARACTERIZADO - INTELIGÊNCIA O ART. 43, § 3º DO CDC - PRECEDENTES DO C. STJ - RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU PELA EXCLUSÃO, NOS TERMOS DO ART. 13 DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.571/2017 - DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tendo em vista que a divida questionada já foi declarada inexistência em processo anteriormente proposto. Impossível o acolhimento de nova declaração referente à mesma divida.

II – Em que pese à inexistência do débito já ter sido decretada em processo diverso, à instituição bancária apelada prestou informação de prejuízo ao SCR-BACEN, influindo diretamente no credito da parte apelante.

III - O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada indevida no referido banco de dados configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂRAMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANA LEZAINSKI, contra a sentença proferida pelo juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, na AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL, nº 1037386-92.2022.8.11.0002, proposta pela ora apelante, em desfavor dos ora BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora narrou que:

“Não consegue obter crédito em razão de um débito que já foi inserido pela Ré nos órgãos de proteção ao crédito nos idos de 2018, e que motivou o ajuizamento da demanda 1019259-74.2020.811.0003, que fora julgada procedente asseverando a inexistência do débito, voltando a ser inscrito, desta vez no SCR-BACEN”.

(...)

Observa-se pelo extrato do SISBACEN anexada a estes autos, há

lançamento de prejuízo pelo Réu no importe de R$ 15.7540,00 (quinze mil setecentos e cinquenta e

quatro reais) feito a partir de julho de 2018 (folha 1 a 15 do relatório)”.

Com tais consignações, requereu o deferimento da assistência judiciaria gratuita, a inversão do ônus da prova.

No mérito, requereu a declaração da inexistência do debito, e a condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Apresenta contestação, o Banco Bradesco S.A refutou os termos da inicial, e requereu o desprovimento da ação.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

“Na espécie, verifico que incide o instituto da coisa julgada material, em parte do pedido formulado pela requerente, uma vez que naqueles autos o pedido da autora para que fossem declarados existentes os débitos junto ao requeridos foi julgado procedente.

Apesar disso, o requerido não cumpriu a referida decisão judicial, de modo que o autor ajuizou nova ação reiterando o pedido de declaração de inexistência e de baixa da restrição, motivo pelo qual se configura coisa julgada.

Desse modo, depreende-se que a requerente pretende cumprir a sentença judicial dos autos n. 1019259-74.2020.8.11.0003 nesta demanda quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito, contudo, deve-se valer do instrumento processual adequado que, ao que tudo indica, trata-se de cumprimento de sentença.

Dessa maneira, o pedido relacionado declaração de inexistência de débito está devidamente salvaguardado pela sentença exarada nos autos da ação que tramita perante o 1º Juizado Especial da comarca de Rondonópolis, restando configurada a coisa julgada.

Nessas condições, não há outro caminho senão a extinção do processo em relação ao pedido de declaração de inexistência de débitos, conforme o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

(...)

É importante destacar que a alimentação do SCR não é uma faculdade das instituições financeiras. O FAQ do Banco Central possui, inclusive, a pergunta de a partir de qual valor as instituições são obrigadas a identificar a operação de crédito, ao que se responde:

Atualmente, são identificadas no SCR as dívidas, em dia ou em atraso, que, no conjunto, tenham valor igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais).

O SCR tem finalidade específica para o Banco Central que é a obtenção de informações mais precisas e sistemáticas para a supervisão das operações de crédito praticadas pelas instituições financeiras autorizadas.

Outrossim, o SCR é um informativo histórico, no qual não é possível a modificação daquilo que já constou validamente no passado.

É importante observar que toda vez que a dívida é vencida, sem pagamento regular, entrará para a informação de “vencido”, mas somente se a dívida ultrapassar o inadimplemento por 6 meses que será alimentado como “prejuízo”. Logo, o fato de não constar como “prejuízo” já demonstra que estão havendo os pagamentos das dívidas.

No mais, salienta-se que a parte requerida está impedido pelo sistema, que foge do seu controle (pois é de titularidade do BACEN), em excluir o débito que não foi quitado ou declarado inexistente.

Nesse norte, entende-se que não há ato ilícito na manutenção da informação. Não havendo ato ilícito, não há de se falar em indenização por danos morais.

Posto isso, declaro o processo extinto sem resolução do mérito em relação ao pedido de declaração de inexistência de débitos, consoante à regra descrita no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Do dispositivo

Posto isso, julgo improcedente o pedido de indenização formulado por LUCIANA LEZAINSKI, e, por consequência resolvo o mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita."

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
que com relação ao pedido para declarar a inexistência do débito ora discutido, a sentença de piso incorreu em erro ao reconhecer a existência da coisa julgada;
(ii)
que os débitos em discussão nesta demanda são posteriores ao jugado na demanda pretérita, valores diversos e estão inseridos em órgãos diversos;
(iii)
que a sentença é

contraditória ao afirmar que o SCR-BACEN por ser um histórico não pode apagar dívida inserida licitamente, mas tal fundamentação, por obvio, não se aplica ao caso concreto, onde é flagrante o ato ilícito por se tratar de dívida inexistente;
(iv)
que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que o SCRBACEN caracteriza órgão restritivo ao crédito;
(v)
que o juízo se equivocou, pois consoante extraída diretamente do sítio do SCR-BACEN, a instituição financeira é responsável pelas correções e exclusões dos lançamentos realizados;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito referente as anotações lançadas no SCR-BACEN,

bem como para reconhecer que tal apontamento se caracteriza como restrição creditícia, condenando o banco apelado ao pagamento de danos morais.

Apresentada contrarrazões, a instituição bancaria apelada se defendeu aduzindo que:
(i)
a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, e a da inexistência de defeito na prestação do serviço;
(ii)
inexistência de ato ilícito ou ensejadora de danos morais;
(iii)
alternativa, requereu a minoração do valor do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANA LEZAINSKI, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, na AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL, nº 1037386-92.2022.8.11.0002, proposta pela ora apelante, em desfavor dos ora BANCO BRADESCO S.A.

I – PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – COISA JULGADA.

A recorrente requer a reforma da sentença, aduzindo que o Juiz de piso incorreu em erro ao reconhecer a existência da coisa julgada.

Alegou que os débitos em discussão nesta demanda são posteriores ao jugado na demanda pretérita, valores diversos e estão inseridos em órgãos diversos, razão pela qual requer a declaração da inexistência da dívida.

Entretanto, analisando a petição inicial, verifico que a própria parte autora/apelante afirma que:

“Não consegue obter crédito em razão de um débito que já foi inserido pela Ré nos órgãos de proteção ao crédito nos idos de 2018, e que motivou o ajuizamento da demanda 1019259-74.2020.811.0003, que fora julgada procedente asseverando a inexistência do débito, voltando a ser inscrito, desta vez no SCR-BACEN”.

Dessa forma, como bem mencionado pelo Juiz de piso, trata-se de coisa julgada, sendo impossível, nova declaração de inexistência da dívida."

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a matéria objeto de discussão sido decidida em sentença transitada em julgado, caracterizada está a coisa julgada
, pelo que resta impossibilitada a sua modificação." (tjmt, 1ª camara civel, rac AC 0003620-67.2019.8.11.0003, relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 21/07/2020).

Assim, nesse ponto, entendo que a sentença de piso não merece sofrer reforma.

II – APONTAMENTO NEGATIVO – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO.

Inicialmente insta esclarecer que anteriormente as mesmas partes litigaram em matéria parecida junto ao primeiro juizado da comarca de Rondonópolis-MT, questionando apontamento negativo junto ao SERASA.

Entretanto, após a inclusão negativa do processo supramencionado, a instituição bancária ora apelante prestou informação de prejuízo ao SCR-BACEN.

Quanto ao mérito
, tem-se que o suposto débito, atinente a essa mesma relação contratual, encontra-se inserido no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) pela instituição financeira recorrente, conforme se vê (PDF fl.28 a 43), não havendo dúvidas de que tal ato se afigura ilegítimo, tendo em vista todo o imbróglio já ter sido solucionado na outra lide.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTOS INDEVIDOS -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM OUTRA DEMANDA - APONTAMENTO RESTRITIVO SUPERVENIENTE COM BASE NA MESMA DÍVIDA - POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO DEVIDO
- QUANTUM ARBITRADO - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Declarada a inexistência da dívida em Ação anterior, inclusive com condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o protesto superveniente dos mesmos títulos caracteriza ato ilícito e dá direito à nova reparação moral, tendo em vista a reincidência da negativação. O valor da reparação deve ser arbitrado de acordo com as especificidades do caso concreto (art. 85, § 2º, I a IV) e de maneira que atenda ao caráter sancionatório e compensatório e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em conformidade com a jurisprudência. Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada de acordo com o artigo 85, § 2º, do CPC." (Ap 22172/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Dessa forma, resta
analisar a natureza e a destinação das informações prestadas ao SCR-BACEN
.

Pois bem, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que proporciona às instituições financeiras instrumentos a avaliação riscos na concessão de crédito, ostentando a natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição indevida do nome de apelante constitui ato ilícito, gerador de dano moral indenizável.

Nesse sentido, segue jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes." (TJMT, 3ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1031116-66.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 25/01/2023).

Da mesma forma, já se pronunciou o C. STJ:

"RECURSO ESPECIAL Nº 1975530 - CE (2021/0375744-7) EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACATERIZADO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários.
Precedentes específicos. 2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. Valor fixado a título de compensação - R$ 8.000,00 - que não destoa do montante arbitrado para casos análogos. 3. Fundamentação do acórdão, ademais, com base nos elementos probatórios dos autos, cuja revisão é obstada pelo Enunciado da Súmula 07/STJ. 4. Uma vez que o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré, alterando o marco temporal de incidência dos juros de mora para a data da citação, não era caso de majoração dos honorários recursais em prol do advogado da parte autora. Inaplicabilidade do art. 85, § 11º do CPC no caso. Majoração de honorários recursais apenas cabível quando do desprovimento ou não conhecimento integral do recurso. Precedentes específicos desta Corte. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE." (STJ, RESP 1975530 CE 2021/0375744-7, RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, JULGADO EM 01/09/2022).

Desse modo, como a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), a inserção do nome da consumidora no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e consiste em falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal in re ipsa.

III – VALOR DO RESSARCIMENTO

Quanto ao valor da indenização
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTIFICAÇÃO ADQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.
(TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC, 0009985-62.2015.8.11.004, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 22/08/2023).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do código de ritos.

IV – BAIXA DO APONTAMENTO SRC/BACEN

Por fim, quanto à baixa do apontamento negativos, o art. 13º da Resolução Bacen nº 4.571/2017, estabelece que é responsabilidade da instituição financeira retirar o nome do cliente dos assentos do SCR/BACEN:

"Art. 13. As informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes.

Parágrafo único
. A responsabilidade de que trata o caput abrange as seguintes medidas:

I - inclusões de informações no SCR;

II - correções e exclusões de informações constantes no SCR;

III - identificação de operações de crédito que se encontrem sub judice;

IV - cumprimento de determinações judiciais e o fornecimento de informações sobre essas determinações; e

V - registro de manifestações de discordância apresentadas pelos contratantes, bem como de outras condições e anotações necessárias a garantir a completude, a fidedignidade e a integridade da informação sobre as operações de crédito.
"

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Dano moral. Inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Sistema com natureza de cadastro restritivo de crédito. Ilícito caracterizado. Inteligência o art. 43, § 3º do CDC. Precedentes do C. STJ e E. TJSP.
Responsabilidade do banco réu pela exclusão, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017. Dano moral in re ipsa.

(...)."
(TJSP, 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004865-27.2021.8.26.0224, RELATOR: ELÓI ESTEVÃO TROLY, JULGADO EM 05/04/2022).

Assim, resta evidente que a responsabilidade da instituição bancaria quanto à baixa do registro, razão pela determino que proceda coma baixa da anotação, no prazo de 10 dias, sob pena de incorrer em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

(i) Reconhecer o caráter restritivo das informações prestadas ao SCR/BACEN, e determinar que o banco apelado efetue a baixa do apontamento.

(ii) Condenar a instituição bancária ao pagamento de danos morais no valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

(iii) Negar o pedido para declarar a inexistência da divida, tendo em vista que tal declaração já foi feita em processo diverso.

(iii) Por fim, tendo em vista que a instituição bancaria decaiu da maior parte dos pedidos, nos termos do art. 85, § 2º, do Código Cível, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024